Tribunal: TJDFT
Processo: 0754713-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. PENA DE MULTA DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE FIANÇA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA: MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03 às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação; ii) verificar a incidência do erro de proibição (art. 21 do CP); iii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/03; iv) examinar a possibilidade de afastamento da pena de multa; e, v) apreciar os pedidos de restituição da fiança e gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

4. Comprovada a consciência do apelante a respeito da ilicitude do seu comportamento, descabe cogitar da incidência do erro de proibição, escusável ou inescusável.

5. A desclassificação para o art. 12 da Lei n. 10.826/03 é inviável quando a conduta não se restringe à posse da arma de fogo em residência ou local de trabalho.

6. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não cabendo ao julgador optar pela sua aplicabilidade ou não no caso concreto.

7. A não ser em caso de absolvição, os pedidos de restituição da fiança e de gratuidade da justiça devem ser apreciados pelo Juízo da Execução, a quem compete examinar eventual impossibilidade de pagamento ou destinação do valor depositado, conforme arts. 336 e 347 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 21; CPP, arts. 336 e 347; Lei 10.826/03, arts. 12 e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.816.077/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2019; TJDFT, Acórdão 1712749, 0703796-17.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023.